Tribunal: TJDFT
Processo: 0723415-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança c/c despejo, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Recorreu a parte Autora dizendo-se juridicamente pobre. É a suma do pedido. Até ulterior pronunciamento pelo Colegiado, entendo que se devem suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo-se que o feito prossiga sem recolhimento de custas. Ao que consta da documentação juntada, o Recorrente se declara pobre na acepção jurídica, id 60050086. Diante da situação exposta, considerando também a presunção legal que milita em favor da pessoa natural que se diz juridicamente pobre, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando se o agravado para responder no prazo legal. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator